Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0729382-59.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MAHOB RODRIGUES BARROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MAHOB RODRIGUES BARROS, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão da sua condenação no processo n. 0712191-32.2021.8.07.0001, com trânsito em julgado definitivo em 16-dezembro-2021, na qual foi condenado a 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 6 (seis) dias-multa, à razão mínima legal, como incurso art. 157, § 3o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Para tanto alega que tentou matar a vítima agindo em legítima defesa, e não em virtude da prática de latrocínio (tentado). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 38993478). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 39286739), ao analisar pormenorizadamente a ação penal na qual o requerente pretende a revisão do julgado, afirmou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Salientou que a nova versão apresentada pelo requerente na presente carta, além de não se encontrar lastreada em nenhuma prova nova, destoa daquela apresentada nos autos originários, qual seja, a de que "havia ido até a Rodoviária com a intenção de matar o ofendido, o qual teria assassinado alguém de sua família". Pontuou que, conforme restou provado nos autos originários, "o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder do autuado e ela, ao ser indagada, afirmou que, em verdade, se tratava de um assalto". Destacou que "após a detenção do autor, uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e logo compareceu ao local, prestando os primeiros socorros ao ofendido e transportando-a até o Hospital de Base de Brasília – HBB, onde Pedro Henrique recebeu pronto e eficaz atendimento médico-hospitalar". Ressaltou que, em que pese a versão do outrora réu, nas peças originárias, ter sido no sentido de querer matar a vítima, a Defensoria Pública, que o assistiu, sustentou a tese da legítima defesa, bem como tentou desclassificar o delito para lesão corporal, mas foram rechaçadas pelos julgadores de primeira e segunda instâncias. Quanto às alegações do condenado de que não há laudos nos autos originários, trouxe os seguintes trechos dos autos originários: A própria perícia médica refuta a versão proferida pelo réu, no sentido de que o réu apenas estaria se defendendo de injusta agressão praticada pela vítima, ao lhe cobrar dívida proveniente de venda de entorpecentes. Ora, o laudo de exame de corpo de delito do acusado constata a presença de extensa escoriação em toda a região posterior do antebraço esquerdo, outras menores em região posterior de ambas as mãos, e região anterior do 1o dedo do pé direito e edema de ambos os pés (ID 28888177). Não há lesão perfuro-cortante no acusado, o que esvazia a versão proferida por ele, ao ser interrogado, de que, ao se defender da vítima, segurou a lâmina da faca e cortou os dedos. Por outro lado, o laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 28888210) apresenta a seguinte a descrição, in verbis: Periciado foi vítima de agressão por arma branca e, ao exame físico descrito, apresentava ferimentos em região torácica esquerda, ombro esquerdo e antebraço esquerdo, registrando, ainda, que o ofendido ‘foi encaminhado para avaliação com ortopedia devido a presença de edema em antebraço, associado a parestesia de membro superior esquerdo’. (...) Periciado foi encaminhado para avaliação com ortopedia devido a presença de edema em antebraço, associado a parestesia de membro superior esquerdo. Tais lesões da vítima são compatíveis com os golpes desferidos por instrumento cortante e não se guardam sintonia com mero acidente, caso se aceitasse a hipótese defensível de que ela estivesse empunhando a faca. Em relação à dosimetria da pena, a Defensoria, após reavaliá-la, pontuou que foi realizada em conformidade com a lei e com a jurisprudência. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal; caso conhecida, pela improcedência do pedido (ID 40044676). É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante não encontra apoio em nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. A condenação foi reavaliada em grau de recurso pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão n. 1381738 (ID 39286740, pp. 49-61), não servindo a revisão criminal como uma espécie de segunda apelação, ainda mais quando o “decisum” encontra-se transitado em julgado e não há provas novas que subsidiem a excepcional Revisão Criminal da condenação definitiva. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator